Tribunal: STF
Processo: RE 603082
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU A DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A parte agravante não ataca todos os fundamentos em que se assentou a decisão impugnada.



    2. De mais a mais, entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (cotejo entre a Resolução CREA-NF-08/96 e a Lei 5.149/1966). Providência vedada neste momento processual.



    3. Incidência da Súmula 283/STF.



    4. Agravo regimental desprovido.